Tribunal: TJDFT
Processo: 0747507-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0747507-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VALTER JOSE COSER EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Manifestem-se as partes, querendo, a respeito do pronunciamento lançado pela d. Contadoria Judicial (ID 56280847), no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 4 de março de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator